Tribunal: TCU
Processo: 017.329/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6654/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.329/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aydee Franca de Souza (XXX.826.047-XX); Elenice Laurinda Ferreira (XXX.027.407-XX); Eliane Laurindo Ferreira (XXX.651.597-XX); Elizeth Maria Laurinda Ferreira Portella (XXX.349.247-XX); Eneida Laurinda Ferreira (XXX.539.647-XX); Gloria Maria Ferreira dos Santos (XXX.620.957-XX); Helena Barbosa de Oliveira Justino (XXX.175.164-XX); Odete Batista da Rocha Cardozo (XXX.568.207-XX); Vanda Lucia Goncalves da Silva (XXX.775.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.